Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019988-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (AGRAVANTE), CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO - CPF: 286.185.301-82 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (AGRAVADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (AGRAVADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (AGRAVADO), OSCAR LANDGRAF JUNIOR - CPF: 715.359.428-00 (AGRAVADO), IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF - CPF: 002.236.878-71 (AGRAVADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA DE ALMEIDA VARELLA - CPF: 249.044.808-05 (ADVOGADO), LAZARO ALFREDO CANDIDO - CPF: 041.531.518-23 (ADVOGADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO - CPF: 446.530.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LÚCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO

AGRAVANTE(S):

ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI

AGRAVADO(S):

IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF

AGRAVADO(S):

OSCAR LANDGRAF JUNIOR

AGRAVADO(S):

ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI

AGRAVADO(S):

CARLOS FERNANDO MARCHI

AGRAVADO(S):

EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO

AGRAVADO:

ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO

TERCEIRO INTERESSADO:

LÚCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME

E M E N TA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES – DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE

NA DIVISÃO DO CONDOMÍNIO PARA APÓS A PROVA PERICIAL -

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 – TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 STJ – REJEIÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – MÉRITO: QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM RECURSO ANTERIOR – ACEITAÇÃO DE PARTE DA RENDA PROPORCIONAL DE ARRENDAMENTO FIRMADO POR TERCEIRO COM O ADMINISTRADOR DO CONDOMÍNIO – FATO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE NA DIVISÃO DO IMÓVEL E EXTINÇÃO DO CONDOMINIO – RECURSO

DESPROVIDO.

Segundo orientação do STJ, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, objeto do Tema 998, restou consagrado que o rol referido no art. 1.015 do CPC/15, é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação.

Não há se falar em ilegalidade a decisão do magistrado que posterga a análise de preliminar levantada de perda de interesse superveniente, sobretudo quando tal questão já foi rechaçada pelo colegiado em recurso anterior.

Ademais, o simples fato de os condôminos autores terem aceitado receber os respectivos quinhões da renda de contrato de arrendamento/parceira agrícola de parte que lhes cabe dentro da área comum, mesmo não tendo participado do ato da contratação, não faz desaparecer, de per si, o interesse na divisão da propriedade sob condomínio.

Afinal, não se afigura razoável exigir que, aquele que postula a divisão fique sem ver um centavo dos frutos da exploração do imóvel enquanto aguarda a formalização da divisão da área total, por resistência dos demais condôminos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO

AGRAVANTE(S):

ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI

AGRAVADO(S):

IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF

AGRAVADO(S):

OSCAR LANDGRAF JUNIOR

AGRAVADO(S):

ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI

AGRAVADO(S):

CARLOS FERNANDO MARCHI

AGRAVADO(S):

EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO

AGRAVADO:

ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO

TERCEIRO INTERESSADO:

LÚCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO E OUTRA
contra a decisão proferida na
Ação de Divisão de Terras Particulares
n. 0002640-69.2011.8.11.0046 movida por
ANTONIO FRANCISCO REGO JÚNIOR

e sua esposa

EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO
, a qual rejeitou embargos de declaração opostos pelos corréus
CARLOS FERNANDO MARCHI
e
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI
contra a decisão que havia postergado o exame de questões prejudiciais de mérito suscitadas pelos réus – relacionadas ao alegado comportamento contraditório dos autores para depois da produção da prova pericial, já deferida.

Narram os recorrentes que, invocando a condição de condôminos (
pro indiviso
) sobre duas porções de terras rurais medindo um total 4.514,2832ha, os agravados
ANTONIO FRANCISCO REGO JÚNIOR
e sua esposa
EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO
ajuizaram em desfavor dos agravantes, e
CARLOS FERNANDO MARCHI
e sua esposa
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI
e de
OSCAR LANDGRAF JÚNIOR
e sua esposa
IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDRGRAF
, a
Ação de Divisão de Terras Particulares
sustentando que (i) com o passar dos tempos, os condôminos
CARLOS SIMARELLI
e
CARLOS FERNANDO MARCHI
passaram a praticar atos de má gestão e má-fé na condução dos negócios envolvendo referidos imóveis rurais; (ii) que os autores teriam sido despojados do direto de participar das decisões tomadas pelo condomínio, de acessar documentos e imóveis comuns, bem como dos repasses que lhes são devidos; e que (iv) como último ato arbitrário e ilegal praticado pelos réus, tais condôminos firmaram arrendamento dos imóveis rurais a terceiros sem qualquer comunicado prévio ou anuência, inclusive desrespeitando o seu direito de preferência legalmente previsto.

Afirmam que, apesar de a ação originária ter sido proposta em 22/09/2011, o tempo fez com que os autores alterassem seu ânimo, passando não apenas a concordar com a gestão implementada pelo já falecido corréu
CARLOS SIMARELLI
, bem como a aderir integralmente às suas decisões – haja vista que, além de receber o quinhão que lhes era devido pelo arrendamento/constituição de parceria agropecuária em relação às safras em curso, também anteciparam o recebimento de sua respectiva quota-parte até o encerramento da relação contratual – parceria agropecuária de uma porção de 369,2400ha, dentro da área total do condomínio - firmada em 01/07/2016 entre os condôminos e o
GRUPO BOM FUTURO
, prevista para a safra 2025/2026.

Alegam que essa postura atual dos autores seria absolutamente contraditória com os argumentos iniciais da ação, apta a caracterizar o
venire contra factum proprium
, e, com isso, a dar ensejo à ocorrência da perda superveniente do interesse processual, o que demandaria a extinção não meritória da ação nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/15, tal como arguido perante o juízo singular.

Asseveram que, ao invés de apreciar tal questionamento prefacial suscitado pelos agravantes, o juízo de origem relegou a análise dessa questão para momento posterior à realização da prova pericial deferida, cujo expert já foi nomeado, de modo a ingressar na fase instrutória da demanda sem apreciar as preliminares arguidas em sede de contestação, em flagrante desatenção ao art.357 do CPC/15.

Alegam que ao assim decidir, o julgador
a quo
inverteu a ordem processual causando um indesejado tumultuo, passível de reconhecimento de futura nulidade processual, tendo em vista que matérias arguidas podem ocasionar a extinção da ação, revelando-se altamente contraproducente manter a movimentação da máquina judicial, com gastos indesejados para as partes, sem antes analisar tais questionamentos.

Com tais argumentos, pugnam pela aplicação pelo reconhecimento, desde logo, pela perda superveniente do interesse de agir por parte dos autores agravados.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 180768666.

Contra a decisão monocrática dessa relatora que indeferiu a liminar recursal, as agravantes opuseram os embargos de declaração de ID. n. 181721174.

Contrarrazões dos agravados no ID. n. 183751226, pugnando, prefacialmente, pela inadmissibilidade do recurso por não se amoldar a qualquer das hipóteses do art.1.015 do CPC/15 e, no mérito, por seu desprovimento.

Manifestação dos corréus
CARLOS FERNANDO MARCHI
e
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI
, pugnando pelo provimento parcial do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminar de inadmissibilidade do recurso pela não agravabilidade da decisão impugnada
.

Argui os autores recorridos a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de que a hipótese não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC/15.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado por ocasião do julgamento dos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT,

sob o rito dos recursos repetitivos,
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(
Tema 988
).

No caso, em que pese a arguição da parte agravada no sentido de que não consta no rol do art. 1.015 do CPC/2015 a possibilidade de se recorrer contra as decisões que por ele não foram elencadas, entendo que o recurso deve ser conhecido.

A decisão recorrida postergou a análise da questão preliminar relativa à perda superveniente ao interesse de agir para momento oportuno.

Assim, em caso de não apreciar a decisão neste momento, poder-se-á dar prosseguimento a uma ação, com ampla produção probatória e gastos de toda a ordem, se há uma arguição que, acolhida, poderia, ao menos em tese, justificar uma extinção desde logo da ação, evitando um processamento inócuo.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.-

Do mérito recursal.

No mérito, a questão devolvida pelo presente recurso já foi analisada por esta Câmara por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006826-76.2022.8.11.0000, interposto pelas ora agravantes em conjunto com a corré
LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
, contra a decisão originária, ou seja, aquela que apenas foi confirmada pelo
decisum
ora impugnado.

Naquela oportunidade, este colegiado conclui, em voto de relatoria dessa Desembargadora, que
“não há ilegalidade na decisão do magistrado ao deixar para momento oportuno o exame da preliminar levantada pelas requeridas, ora agravadas, mormente quando ligada ao ‘meritum causae’”
, restando o respectivo acórdão assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES – DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DA PRELIMINAR PARA MOMENTO OPORTUNO E HOMOLOGOU A PROPOSTA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 – TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 STJ – REJEIÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO HONORÁRIOS PERICIAIS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXPERT ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo orientação do STJ, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, objeto do Tema 998, restou consagrado que o rol referido no artigo 1.015 do CPC/15, é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação. Não há se falar em ilegalidade a decisão do magistrado que posterga a análise de preliminar levantada de perda de objeto, mormente quando ligada ao mérito da causa. Diante da discordância com o valor dos honorários periciais, prudente que o magistrado intime o perito para se manifestar sobre a possibilidade de redução de seus honorários ou mesmo para que justifique o montante originariamente proposto antes de homologar a proposta dos honorários.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1006826-76.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/06/2022, publ. no DJE 04/07/2022).

Deveras, o simples fato de os condôminos autores terem aceitado receber os respectivos quinhões da renda de contrato de arrendamento/parceira agrícola de parte da área comum, mesmo não tendo participado do ato da contratação de tal negócio, não faz desaparecer, de per si, o interesse na divisão da propriedade sob condomínio.

Contra tal aresto, aliás, as então recorrentes interpuseram Recurso Especial que, apesar de inadmitido em decisão da C. Vice-presidência dessa Corte, acessou a superior instância através do Agravo em Recurso Especial n. 2.301.743/MT.

Ocorre que ao julgar monocraticamente o mencionado Agravo, o E. relator, Ministro Marco Buzzi, não conheceu do mencionado recurso especial, em decisão datada de 25/04/2023 que, inclusive, já transitou em julgado, gerando, pois, coisa julgada.

Porém, ainda que assim não o fosse, o simples fato de os condôminos autores terem aceitado receber os respectivos quinhões da renda de contrato de arrendamento/parceira agrícola de parte que lhes cabe dentro da área comum, mesmo não tendo participado do ato da contratação do negócio, não faz desaparecer, de per si, o interesse dos condôminos na divisão da propriedade sob condomínio.

Afinal, não se afigura razoável exigir que, aquele que postula a divisão fique sem ver um centavo dos frutos da exploração da terra enquanto aguarda a formalização da divisão da área total.

A tutela divisória subsiste hialina, independentemente dessa aceitação de parte da renda firmado por terceiro arrendatário, com todo o condomínio.

Com isso, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, deve ser rejeitada a preliminar de perda superveniente de interesse da ação.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, restando prejudicados os
aclaratórios de ID. n. 181721174
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023